Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor das rés/apeladas, pela qual julgados procedente o pedido inicial para “condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$282,74 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos)”, e improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em: i) definir se as rés/apeladas promoveram cobrança indevida apta a justificar a repetição do indébito; e (ii) estabelecer se a conduta das rés/apeladas causou dano moral compensável à autora/apelante.
3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada pela apelada em contrarrazões, não pode ser admitida. O benefício da justiça gratuita foi concedido à autora/apelante pelo juízo quando do recebimento da inicial e, citada, a ré apresentou contestação e não impugnou a gratuidade de justiça deferida. 3.1. O artigo 100 do Código de Processo Civil prescreve que a parte adversa deverá impugnar o deferimento da gratuidade de justiça quando concedida no momento do recebimento da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, ao apresentar a contestação. Ou seja, impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça sujeita-se a preclusão e deve ser apresentada pela parte contrária na primeira oportunidade em que se pronunciar nos autos após seu deferimento, sob pena de não mais poder buscar a reforma daquela decisão.
4. No mérito, não se verifica cobrança indevida, conforme previsto no art. 42, parágrafo único do CDC, mas descumprimento contratual pela resilição unilateral do contrato de prestação de serviços aéreos pelas rés/apeladas.
5. A condenação ao pagamento pela compensação dos danos morais exige, para além da ocorrência de ato ilícito, a verificação concreta de dano que tenha afetado os atributos da personalidade da autora/apelada. 5.1. No ponto, “a jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade” STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022). 5.2. No caso, embora a culpa pelo inadimplemento contratual tenha sido exclusiva das rés/apeladas, a alegada frustração sofrida pela autora pela não cumprimento do contrato e a correspondente negativa de reembolso do valor, por si só, não configura violação aos direitos de personalidade suscetível de ensejar a pretendida indenização. Não foi demonstrada qualquer outra circunstância que extrapole o inadimplemento contratual capaz de promover violação injusta e intolerável a valores fundamentais da pessoa humana.
6. Recurso conhecido e não provido.